Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000475-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLEY PEDRO DE SA - CPF: 052.867.361-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEUDINARA SOBRAL DA SILVA - CPF: 077.025.353-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE

–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
–
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS

–
NÃO CABIMENTO
–
DESTINAÇÃO MERCAN
TILISTA

DEMONSTRADA
–

PREQUESTIONAMENTO

–
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
–

RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de
tráfico
e
associação
para o
tráfico
estão devidamente comprovadas nos autos, através d
e
provas
documentais
, e
m especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de drogas encontradas na residência dos acusados, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são element
os
suficientes para se revelar a existência do crime de tráfico de drogas e sua autoria,
não havendo que se

falar em insuficiência probatória, ou em desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas
.

“
(...) Em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual demonstrada
a
existência de união estável e permanente para a prática de tráfico de drogas, efetivamente correta a condenação pelo delito de associação para o tráfico
”
.

(
AgRg
no HC n. 789.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023)

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Cleudinara
Sobral da Silva e Arley Pedro Sá
,
como incurso nas sanções do
s
artigo
s

33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006,
em concurso material,
sendo imposta
a

primeira a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto,

além de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, e ao segundo, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

O inconformismo da defesa consiste: a) em não ter sido admitida a tese de absolvição do
s apelantes, em relação a
os delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, frente
a
manifesta e notória deficiência probatória
; b) s
ubsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de
entorpecentes
para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006),
no que se refere
ao apelante
Arley
Pedro Sá
;

c)
prequestiona

a matéria.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 155160327).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer (Id. 157
448652
)
opinou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende
a Defensoria Pública
a absolvição do crime de tráfico de drogas
e associação ao tráfico
(art. 33,
caput
,
e art. 35, ambos
da Lei 11.343/06), em prol de ambos os

recorrentes – Pleito subsidiário pela desclassificação da conduta imputada para o delito de posse

de
drogas
para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), em favor de

Arley Pedro Sá.

Pois bem. O recurso
não
merece
acolhimento
.

Isso porque,
da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que
o
s
acusado
s
promoviam
tráfico ilícito de entorpecentes.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Narra à denúncia que
na data de 07/01/2022, por volta das 11h03min, na residência situada na Rua Eunice, Bairro Jardim Lourdes, n
a comarca de Rondonópolis
, os
apelados
foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 08 (oito) porções, perfazendo a massa de 1,11g (um grama e onze centigramas), e 01 (uma) outra pesando 0,54 g
(
cinquenta e quatro centigramas), que após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem as primeiras (08 porções), de

pasta base de
cocaína
, e a última (01 porção), de
maconha
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Laudo pericial

(
I
d.

155160220)
.

Segundo apurado nos autos, os
acusados
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas
.

Conforme se extrai do depoimento do
investigador de
pol
ícia

Alezandro
Pereira da Silva
em juízo
:

“(...)
asseverado que a Polícia Judiciária Civil apurou que membros da organização criminosa “Comando Vermelho” realizariam um roubo na cidade de Rondonópolis, utilizando-se de armamento de grosso calibre, inclusive o Apelante ARLEY estaria com fuzil guardado em sua casa
;
de posse do endereço, deslocou-se

ao conjunto de quitinetes conhecido dos investigadores, onde a polícia civil

realizou monitoramentos,
visualizando intensa movimentação de usuários no local
;
na data dos fatos, durante o monitoramento, no período manhã,

realizou a abordagem de ARLEY, e, ao ser indagado sobre seu nome, declinou

que se chamava Jorge; Que a porta do imóvel estava aberta, oportunidade que

um dos policiais integrantes da equipe,
visualizou o cabo da arma,
questionado

ARLEY afirmou que era a réplica de arma, e, ao ser averiguado era a réplica de

fuzil AK-47;
sentiu um forte odor dentro do imóvel, razão pela qual realizou busca domiciliar, e assim localizaram embalagens plásticas, diversos apetrechos utilizados no tráfico, e, embaixo da coberta onde ARLEY estava deitado, encontraram 08 pedras de pasta base de cocaína,
gi
l
let
t
e
, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, inclusive citando “penhora”, roupa camuflada, além de R$ 411,00 reais em dinheiro
,”
(Id.
155160192
)

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial
Nilton Nunes dos Santos Filho
:

“(...)
CLEUDINARA estava na casa, e, sendo questionada sobre a droga, respondeu que era deles
;

Que
, quando conduzia os Apelantes para a delegacia, visualizou um veículo

estacionado, sendo que CLEUDINARA afirmou que o carro era de propriedade

de ARLEY, e, em revista veicular, localizou 05 munições de calibre.

32;
perante a autoridade
policial, CLEUDINARA confessou a prática do tráfico de drogas por ambos, inclusive que ARLEY ganhava R$ 1.000,00 por dia; Que, conforme os moradores do local, que não quiseram se identificar, era um “fuzuê” de usuários no período noturno, querendo adquirir drogas, e, além disso, em consulta ao sistema de mandados, descobriram que ARLEY tinha um mandado de prisão em aberto pela prática de roubo expedido pela polícia federal, e, na prática desse delito, foi utilizada a réplica de fuzil encontrada no imóvel; Que o casal estava
há
certo tempo praticando o delito de tráfico de drogas; Que, mesmo recluso, ARLEY atuava em associação com
CLEUDINARA
”
(Id. 155160
189
).

Em juízo
a recorrente

Cleudinara
Sobral da Silva

alterou a versão dos fatos, aduzindo que a droga era de propriedade do Arley, mas que a

mesma era destinada ao consumo pessoal dele, e não para venda (ID. 155160307).

Por sua vez, o coacusado

Arley Pedro Sá, tanto na polícia (ID.

155160196) como em juízo (ID. 155160307), sustenta que a droga apreendida na sua residência

era de sua propriedade, a qual era destinada exclusivamente ao seu próprio consum
o.

N
o caso, a materialidade delitiva ficou comprovada
, a qual está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito

(ID. 155160186), boletim de ocorrência (ID. 155160188), termo de exibição e apreensão (ID.

155160191), laudo pericial preliminar no. 200.2.04.2022.000195-01 (ID. 155160206 - p. 03/05) e

laudo pericial no. 3.14.2022.82799-01 (ID. 155160277), os quais atestaram, por meio de perito

oficial, que as substâncias apreendidas e analisadas apresentaram resultado positivo para

‘maconha’ e ‘cocaína’, de uso
proibido
.

O Magistrado
a quo
destacou que a autoria do
s
apelante
s
, resta comprovada, pois,
“
Esta sentença penal condenatória
evidencia a
materialidade e a autoria delitiva
, suprindo o fumus
comissi
delicti. Acerca do periculum
libertatis
, tem-se que, não bastasse à natureza, armazenamento da droga e a forma de atuação dos agentes, tem-se a gravidade da atividade criminosa, inclusive com a expressiva apreensão de droga, tem-se ainda o fato de que a pessoa condenada ARLEY possui condenação nos autos 960-19.2016.8.11.0064, que transitou em julgado em 14/06/2017
”

(
Id. 1
55160306)
.

Analisando as provas colacionadas, verifica-se que a autoria dos crimes de

tráfico e associação para o tráfico está amplamente comprovada, não só em razão da apreensão das

drogas encontrad
as

na residência
d
os
apelante
s
, evidenciando a ocorrência do crime de tráfico,

mas também pelos depoimentos
da testemunha policial
constantes nos autos, produzidos durante o inquérito, que inclusive

estão em harmonia com os que foram lançados na sentença, além
da confissão e delação

extrajudicial da
apelante
Cleudinara
Sobral da Silva
,
é possível comprovar que ela o auxiliava na venda das drogas, conforme

apreensão de materiais e utensílios

comumente empregados na traficância e de anotações alusivas à mercancia de

entorpecentes
.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado
evidencia
que as pretensões recursais não merecem prosperar, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa
do
s
apelantes
em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e que o material ilícito seria destinado para consumo pessoal, é evidente que a versão por ele
s
trazida não se sustenta em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada
pela
defesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, tanto que os agentes estatais haviam recebido informações acerca da mercancia, durante
a
busca e apreensão e
a
prisão em flagrante

dos acusados, foram apreendidas 08 (oito) porções de pasta base de cocaína

e 01 (uma) porção de maconha
.
Registra-se ainda, que a
acusada
por ocasião do flagrante, confessou
que
exercia o narcotráfico juntamente com Arley, seu

convivente, afirmando que vendiam em torno de R$ 1.000,00 (mil reais) de
entorpecente
por dia
.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/0
4/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO CAUTELARMENTE POR TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APELANTE QUE POSSUI 06 (SEIS) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PEDIDOS IDÊNTICOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PROLATADA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – DESCRIÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP PREENCHIDOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – PRELIMINARES AFASTADAS –
ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO POLICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – INOCORRÊNCIA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...),

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca,
a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a
substancia
apreendida seria
para consumo próprio, que consubstanciados na declaração dos Policiais que atuaram na prisão.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

(N.U 1000120-81.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 24/01/2022)
Destaquei

Do mesmo modo,
sobre
o crime de associação para o tráfico de drogas, a prova também surgiu convincente, com estabilidade visível na conduta, justificando a condenação imposta. Segundo os depoimentos dos policiais civis,
além
da confissão extrajudicial da
apelante
Cleudinara
Sobral da Silva
, que afirmou que exercia o narcotráfico juntamente com seu convivente Arley.

Ressalta-se que para a configuração do crime de associação para o tráfico, basta
à
existência de organização para a prática reiterada ou não dos delitos previstos no artigo 33 da Lei
11.343/06
, com
estabilidade e permanência
, o que foi evidenciado nos autos.

Nesse contexto,

manifestou
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, em seu parecer, vejamos:

“
Ao analisar as provas constantes dos autos, já reproduzidas alhures, constatou-se que restou cristalino a existência de vínculo associativo entre
Cleudinara
Sobral da Silva e
Arley
Pedro Sá para além da sociedade conjugal, tendo ficado assente, em especial pela própria confissão extrajudicial de
Cleudinara
Sobral da Silva, que ambos estavam mancomunados para realização da atividade ilícita em questão de

maneira permanente e duradoura, eis que a mesma admitiu que
exercia
o comércios espúrio há mais de 01 (um) mês com Arley, elucidando, inclusive, que conseguiram angariar a quantia de R$:
1.000,00 (mil reais) por dia com a venda de drogas.

Deveras, está consolidado pela doutrina e jurisprudência o

entendimento de que para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei no

11.343/2006,
mostra-se necessária a comprovação de um vínculo associativo permanente para fins criminosos; uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos e a contínua vinculação entre os associados
.

Nesse ponto,
registro
as lições de
Vicente Greco Filho
, ao comentar o então art. 14 da Lei 6.368/1976:

“Poder-se-ia entender que também configuraria o crime simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível, prevista naqueles artigos, para a incidência no delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não'. Parece-nos, todavia, que não será toda a vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela.
Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas
sceleri
, em que a vontade de
associar-se
seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.
Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria'.
Assim, fixou-se na jurisprudência o entendimento de que a distinção entre a associação para o tráfico e o mero concurso eventual de agentes está na estabilidade do vínculo
” (Lei de drogas comentada,
2
. ed., 2008, p. 126)

Destaquei

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO
DOLOSA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR: 1. NULIDADE DAS PROVAS E DESTE PROCESSO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES APURADA PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280, AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: 2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA
– 4.
(...),
RECURSOS
DESPROVIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se
legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual, como sói ser na espécie.

3.
Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus associativo permanente e estável entre os apelantes para o exercício da traficância, a manutenção da condenação deles pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe
.

(...),

7. É descabida a concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, eis que os apelantes também foram condenados por associação para o tráfico. Assim, o reconhecimento da referida causa mitigadora de pena, neste caso, caracterizaria frontal antagonismo com sua própria finalidade, que outra não é senão a de diferenciar o tratamento do traficante habitual, inserido em organização criminosa, daquele que oferece menor perigo à disseminação da droga na sociedade.

(...)
(N.U 1001316-36.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022,
Publicado
no DJE 02/09/2022)
Destaquei

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06. DEMONSTRAÇÃO DE
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA O FIM DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INADMISSÍVEL REVOLVIMENTO FÁTICO/PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULANTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem com base em farto e coeso conjunto probatório
, manteve
, fundamentadamente, a condenação do paciente pela prática do delito de associação para o tráfico, tendo em vista a comprovação da materialidade do delito, bem como da autoria, sobretudo considerando as interceptações telefônicas realizadas, a partir das quais se concluiu pela existência de uma união estável e permanente para a prática do comércio de drogas, integrada pelo réu.

Nesse contexto, realçou a divisão de tarefas entre os réus:

negociar com o fornecedor, buscar a droga no local combinado e após, distribuir para os usuários, vendendo-a.

2.
Assim decidindo, em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual demonstrada
a
existência de união estável e permanente para a prática de tráfico de drogas, efetivamente correta a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

3. Afigura-se correto o afastamento da pretendida desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação coesa e suficiente no sentido de que a variedade e quantidade da droga indicam que o paciente e corréus se
tratam
de verdadeiros atacadistas de entorpecentes, de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus.

4. Consoante jurisprudência desta Corte, o pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento
motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 789.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023)
Destaquei

Logo, estão
fartamente
comprovados os crimes de tráfico e associação para

o tráfico de entorpecentes por parte d
os
acusad
os
. Não havendo que se falar em absolvição, tampouco

em desclassificação para uso próprio
.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito
,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com ess
a
s

considerações
,

nego provimento

o
recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023